Tribunal: TJES
Processo: 5004543-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004543-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGRO URANIA COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO - SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO OBSERVADO – LEGALIDADE DO PROTESTO – TEMA REPETITIVO 777 – RECURSO PROVIDO.

1. O agravado pretende na ação de origem a sustação do protesto da CDA sob o argumento de que fora desrespeitado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo fiscal.

2. Pode-se observar dos documentos que a ora agravada foi devidamente intimada para se manifestar administrativamente acerca do Auto de Infração. Não obstante tenha sido notificada administrativamente para apresentar defesa e/ou comprovar o recolhimento do tributo devido à Fazenda Estadual, a se manteve inerte, o que ocasionou a lavratura do termo de revelia e posteriormente, do termo de inscrição em dívida ativa.

3. Por força das alterações trazidas pela Lei nº 12.767/2012, a Lei nº 9.492/1997, passou a vigorar, a partir de 28/12/2012, com o acréscimo do parágrafo único ao art. 1º, permitindo, expressamente, o protesto de certidões da dívida ativa.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu a questão referente à legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei nº 9.492/1997, ao julgar o REsp 1.686.659/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 777), e definiu a seguinte tese: “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão anexada ao ID
23136073 dos autos de origem
, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, na “Ação Cautelar Antecedente para Sustação de Protesto” ajuizada por
AGRO URANIA COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.,
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Estado do Espírito Santo providenciasse a suspensão do protesto realizado, relacionado a CDA nº 02351/2022, com vencimento em 14/04/2022, no valor de R$ 89.407,59 (oitenta e nove mil, quatrocentos e sete reais, cinquenta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais (ID 4881646), o ente público agravante argumenta, em resumo: (i) embora alegue o cerceamento de sua defesa na esfera administrativa, a ora agravada foi devidamente intimada para apresentar defesa e se manteve inerte, tendo, inclusive, sido lavrado o termo de revelia; (ii) é plenamente possível se levar a efeito o protesto da Certidão de Dívida Ativa nº 25351/2022, situação expressamente autorizada como advento da Lei nº 12.767/12, que incluiu o parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 9.492/97; (iii) o STJ decidiu em sede de Recurso Repetitivo (Tema 777), pela legalidade do procedimento do protesto da CDA; (iv) a publicidade que é conferida ao débito tributário pelo protesto não representa embaraço à livre iniciativa e à liberdade profissional, pois não compromete diretamente a organização e a condução das atividades societárias.

Requer, assim, que seja provido o presente agravo para que seja reformada a decisão agravada, revogando-se a liminar proferida de forma definitiva.

Em decisão acostada ao ID 5158415, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não são detectados elementos capazes de modificar o posicionamento outrora firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da decisão de ID 5158415.

Depreende-se dos autos que
o agravado pretende a sustação do protesto da CDA sob o argumento de que fora desrespeitado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo fiscal
. Assim, cinge-se a controvérsia do presente recurso à legalidade, ou não, do protesto da CDA nº 02351/2022.

O juízo de primeiro grau deferiu a sustação do protesto requerida ao argumento e que “a probabilidade do direito do autor se faz presente em decorrência da presunção de boa-fé inicialmente entregue a quem vem a juízo postular seus interesses, pois não é de se supor, ao menos aprioristicamente, que se utilize o demandante do processo para obtenção de fins ilícitos”.

Em que pesem os argumentos expendidos pelo julgador
a quo
, é possível verificar que as provas produzidas demonstram fatos substancialmente diversos daqueles considerados pela decisão agravada.

Consoante disposto na decisão outrora proferida por este Gabinete,
pode-se observar dos documentos acostados ao presente recurso que a ora agravada foi devidamente intimada para se manifestar administrativamente acerca do Auto de Infração nº 5.098.809-9 em 29/12/2021, tendo tomado ciência da referida intimação em 10/01/2022, conforme comprovante de entrega e acesso no domicílio eletrônico (ID 4881656).

Não obstante tenha sido notificada administrativamente para apresentar defesa e/ou comprovar o recolhimento do tributo devido à Fazenda Estadual, a se manteve inerte, o que ocasionou a lavratura do termo de revelia, com efeitos a partir de 10/02/2022, conforme se infere de ID 4881653.

Por sua vez, a inércia da ora agravada atraiu a incidência das disposições do art. 821 do Regulamento do ICMS/ES,
in verbis
:

Art. 821. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, deverá ser apresentada no prazo de trinta dias, contado da data em que se considerar feita a intimação da exigência:

I - em qualquer Agência da Receita Estadual; ou

II - por meio do domicílio tributário eletrônico, se o impugnante for usuário do DT-e.

Com efeito, constatada a revelia da ora agravada lavrou-se o competente Termo de Inscrição em Dívida Ativa.

Fixadas essas premissas e considerando a regularidade do processo administrativo fiscal, tem-se que a CDA é considerada título executivo extrajudicial, dotada de liquidez e certeza, conferindo publicidade à inscrição da dívida ativa, nos termos dos artigos 784, inciso IX, do CPC/15 e do artigo 204 do CTN.

Também é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente à vigência da Lei nº 12.767/2012, havia consolidado o entendimento no sentido de não ser cabível o protesto de CDA.

Todavia, por força das alterações trazidas pela Lei nº 12.767/2012, a Lei nº 9.492/1997, passou a vigorar, a partir de 28/12/2012, com o acréscimo do parágrafo único ao art. 1º, permitindo, expressamente, o protesto de certidões da dívida ativa. Confira-se:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 12.767, de 2012).

Por conseguinte, o C. STJ definiu a questão referente à legalidade do protesto da CDA, no regime da Lei nº 9.492/1997, ao julgar o REsp 1.686.659/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 777), e definiu a seguinte tese: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
”.

Extrai-se, portanto, que o entendimento da Corte Superior de Justiça é de que o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva.

Nesse contexto, consoante as provas anexadas aos autos, foi regular o procedimento fiscal administrativo instaurado em face da ora agravante, tendo-se, por isso, como legítimo o protesto da CDA nº 02351/2022 realizado pela Fazenda Estadual agravante.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida, no sentido de indeferir o efeito suspensivo concedido, de modo a reconhecer a validade do protesto realizado pela Fazenda Pública Estadual, mantendo, portanto, o referido protesto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida, no sentido de indeferir o efeito suspensivo concedido, de modo a reconhecer a validade do protesto realizado pela Fazenda Pública Estadual, mantendo, portanto, o referido protesto.

Acompanho o voto de relatoria.